Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA DE ATOS PROCESSUAIS. PREJUÍZO À PARTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Cediço que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.” (art. 282, §1o, CPC). 1.1. Hipótese em que repetidas desnecessariamente determinações para especificação de provas, reabertos prazos processuais, o que, ao final, acabou por ensejar prejuízo ao réu/apelante, o qual não teve pedido de oitiva de testemunha apreciado. 1.2. Evidenciado o cerceamento de defesa, sentença que deve ser cassada para apreciar os pedidos deduzidos pelo réu, avaliando a possibilidade de instrução probatória.
2. Recurso conhecido e provido.